Tribunal: STF
Processo: AI 645702
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE PROVA.
   SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Matéria demanda o reexame de conjunto
   fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento.